Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736261-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO SANTOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (0714482-46.2024.8.07.0018), ajuizada por RICARDO SANTOS LIMA. A decisão agravada deferiu a liminar para suspender o ato impugnado e determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, a posse do autor no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, para o qual foi aprovado (ID 205253496): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar imediata posse do autor no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, para o qual foi aprovado. Esclarece que houve negativa de posse por ter apresentado certificado e, conforme exigido no Edital, deveria ser apresentado diploma devidamente registrado. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento da liminar postulada pelo impetrante. Com efeito, o impetrante comprovou, documentalmente, que possui dupla titulação, em Letras e Pedagogia, certificados que equivalem ao diploma registrado. A Resolução CNE/CP no 2/2019, norma atualmente em vigor, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Essa norma especifica as orientações sobre a formação em segunda licenciatura e a formação pedagógica para graduados e fixa que "O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena" (art. 10). Assim, o curso em questão habilita o egresso ao exercício do magistério na educação básica, conforme o artigo 62 da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com a redação dada pela Lei no 13.415 de 2017. Destaca-se que a questão controvertida aqui já foi objeto de questionamento no Ministério da Educação que emitiu parecer favorável ao reconhecimento dos certificados equivalentes ao de licenciatura plena em 2024, bem como o Conselho Nacional de Educação estabeleceu a equivalência dos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados também está completamente estabelecida pelo Parecer CNE/CEB no 6/2019. De igual modo, em 2023, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CES no 413/2023, manifestou-se novamente sobre os direitos associados ao diploma do curso de Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior – Pedagogia. Ademais, o impetrante era professor temporário da Secretaria de Educação e somente pediu exoneração por acreditar que tomaria posse no cargo para o qual foi aprovado no certame. Desta forma, a exigência editalícia de restringir apenas ao diploma devidamente registrado configura-se desarazoada e desproporcional. Em face ao exposto, DEFIRO a liminar para suspender o ato impugnado e, não havendo outro empecilho, determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, posse do autor no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, para o qual foi aprovado. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a presente liminar e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO”. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital. Aduz que o diploma apresentado pelo autor não o habilita para o magistério nas séries iniciais e/ou educação infantil, mas apenas para as quatro séries finais do ensino fundamental, médio e educação fundamental em nível médio. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; b) no mérito, a cassação da decisão recorrida. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 62714844). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a mandado de segurança impetrado pelo agravado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar, para determinar a imediata posse do autor no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, para o qual foi aprovado. De acordo com o impetrante, houve negativa de posse por ter apresentado certificado e, conforme exigido no Edital, deveria ser apresentado diploma devidamente registrado. A negativa de posse perpetrada pela Administração Pública mostra-se desarrazoada, tendo em vista que o impetrante foi aprovado no concurso, considerando a concorrência elevada, além de ter comprovado, por outros meios, a conclusão do curso superior exigido para o pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público pleiteado. O impetrante comprovou, documentalmente, possuir dupla titulação, em Letras e Pedagogia, certificados que equivalem ao diploma registrado. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o objetivo buscado pelo edital do concurso foi cumprido, ficando comprovada a conclusão do curso objeto do concurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. MERO EXAURIMENTO. HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos. 2. A apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios, como certificado de conclusão de curso e histórico escolar, sendo a apresentação do diploma mero exaurimento do ato. (...) Assim, os demais documentos apresentados foram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital. 4. Remessa Necessária Desprovida. Sentença mantida” (07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ESPECIALIDADE LETRAS/LIBRAS. APROVAÇÃO E POSSE. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA EM EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção da autora no cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Letras/Libras. 2. Mostra-se válido o ato administrativo que nomeou e empossou a recorrida, sobretudo porque, embora se verifique que a apelante não tem curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Libras, ou bacharelado em Letras/Libras com complementação pedagógica, verifica-se que a qualificação por ela demonstrada é superior à exigida. 2.1. No caso, a demandante apresentou certificado de licenciatura em letras, com habilitação em português/inglês e certificado de pós-graduação latu sensu em libras. 3. Precedente Turmário: "Negar posse ao candidato com qualificação superior à exigida para o cargo caracteriza formalidade excessiva, que desconsidera os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (20140020128422AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 04/11/2014). Recurso improvido”. (20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2024 17:07:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador